Tribunal: TJPA
Processo: 0009610-43.2019.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009610-43.2019.8.14.0104

APELANTE: VALDENIR FELIPE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. ARMA DE FOGO APREENDIDA EM PODER DO APELANTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PLEITO DE REVISÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADAS DESFAVORAVELMENTE. ATENUANTE GENÉRICA. TEORIA DA COCULPABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. UNÂNIME.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

I.
A materialidade restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de objeto e laudo de potencialidade lesiva da arma de fabricação caseira, do tipo garrucha, calibre .36, apreendida com o réu e utilizada na ação delituosa. A autoria se encontra igualmente comprovada pelos depoimentos da vítima e dos policiais que realizaram a prisão do apelante. A versão que sobressai dos autos é a de que o recorrente, conjuntamente com um menor de idade, tomaram de assalto o ofendido Vinícius Sousa dos Santos, subtraindo-lhe um aparelho celular, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, a qual foi colocada acintosamente no seu pescoço. Ultimada a subtração patrimonial, os meliantes teriam se evadido. Momentos depois, a vítima teria visto os dois meliantes na praça da cidade, razão pela qual acionou a polícia, fornecendo as características do apelante, bem como descrevendo suas roupas, a arma e a motocicleta utilizadas. Posteriormente, os policiais militares, de posse destas informações, saíram ao encalço dos assaltantes, logrando êxito em prender o recorrente, trajando as mesmas vestimentas descritas, juntamente com a motocicleta e a arma apontadas pela vítima. Nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção. Vale frisar que o depoimento do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. O fato do reconhecimento ter descumprido as regras do art. 226 do CPPB não tem o condão de levar a nulidade do processo e tampouco a absolvição do apelante, pois o édito condenatório não está fundamentado apenas no malfadado reconhecimento, mas também em um conjunto probatório robusto, formado pela palavra da vítima, pelos depoimentos das testemunhas, pelo auto de apreensão da arma de fogo e pelo laudo pericial que atestou a sua potencialidade lesiva.
Havendo provas cabais da autoria e da materialidade,

a condenação

deve

ser mantida,

rejeitando-se as teses de negativa de autoria e

insuficiência de

provas.

Precedentes;

DA DOSIMETRIA

II.
A culpabilidade e as circunstâncias do crime foram valoradas corretamente, com base em fatos concretos dos autos. Não há o porquê se falar em falta de fundamentação no cálculo de pena. Havendo dois vetores judiciais desfavoráveis, o julgador estava autorizado a se afastar do mínimo cominado em lei para o crime,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.
Pena-base do crime de roubo mantida;

III.
Não há que se falar na aplicação da teoria da coculpabilidade, como forma de atenuar a pena do recorrente. A uma, porque não há nos autos prova concreta, indicando que o estado de pobreza social do réu foi determinante para a prática do crime. A duas, porque não podemos ignorar, que nem todas as pessoas pobres buscam o crime para satisfazer as suas necessidades financeiras.
Rejeitado o pedido para aplicação da atenuante genérica.

Precedentes
.
Decisão

unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo improvido
, tudo na conformidade do

voto

do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

VALDENIR FELIPE DA SILVA
, inconformado com a condenação à pena de dezesseis anos, onze meses e dezesseis dias de reclusão, em regime fechado, mais duzentos e cinquenta dias-multa, pela prática em concurso material dos crimes de roubo majorado, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificados, respectivamente, no art. 157, §2º, inciso II e §2º - A, inciso I, do CPB, art. 244 – B do ECA e art. 14 da Lei 10.826/03, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a r. sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA.

Nas razões, a defesa suscitou as teses de negativa de autoria e insuficiência de provas para a condenação. Alegou que o recorrente não concorreu para os crimes pelos quais foi condenado. Afirmou que a palavra da vítima, quando isolada, não pode dar ensejo a uma condenação criminal, pois deve ser corroborada por outras provas dos autos. Aduziu que o reconhecimento do apelante foi efetuado em descumprimento as regras do art. 226 do CPPB. Ao final, alegou que a sentença condenatória não pode estar baseada unicamente em indícios e presunções. Por estas razões, aduziu que o apelante merece ser absolvido.

Acerca do crime de roubo, a defesa se insurgiu quanto a pena-base, a qual deveria ter sido aplicada no mínimo legal, tendo em vista a falta de fundamentação e a análise equivocada dos vetores do art. 59 do CPB. Ainda, requereu a aplicação da teoria da coculpabilidade como atenuante genérica do art. 66 do CPB. Por derradeiro, postulou pelo conhecimento e
provimento
do presente apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento

da

apelação
. No mesmo sentido, o
custos legis
se manifestou em seu parecer pelo improvimento do recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na exordial acusatória, o crime

foi assim narrado:

“[...] Apurou-se que no dia 26/10/2019, por volta das 03h30min, a vítima VINÍCIUS SOUSA DOS SANTOS estava em frente à casa de shows "Casa da Seresta" encostado em sua motocicleta momento quando avistou uma outra motocicleta mais a frente, de cor prata, velha e com assento de pano. Ato contínuo, uma pessoa ainda não identificada pegou a referida motocicleta e foi chegando mais perto da vítima, sendo que esta pessoa estava na companhia do denunciado VALDENIR FELIPE DA SILVA e do adolescente GENESON WANZELER DA COSTA. Surpreendentemente, o acusado VALDENIR FELIPE DA SILVA, na posse de uma arma de fogo cromada, abordou a vítima e colocou a arma de fogo em seu pescoço mandando que a vítima entregasse seu aparelho celular. Após a subtração do telefone da vítima, o acusado empreendeu fuga junto com o adolescente, o qual o aguardava com a motocicleta já ligada. Após a prática do crime, a vítima seguiu os acusados e os avistou entrarem na última rua do bairro Conquista, que dá acesso ao Conjunto Vilela, entretanto, desistiu de segui-los por acreditar que estava correndo risco de vida. Já no dia 27/10/2019, por volta das 01h30min, a vítima estava passando nas proximidades da Praça da Bíblia, ocasião que avistou o acusado VALDENIR e o adolescente GENESON na mesma motocicleta utilizada para praticar o crime da noite anterior. A vítima se dirigiu até o quartel da Polícia Militar para comunicar o ocorrido. De posse de tais informações a Polícia Militar iniciou diligências e obteve êxito na localização do denunciado. Em abordagem realizada pela Polícia Militar, com o denunciado VALDENIR foi encontrada uma arma de fogo cromada, de fabricação caseira, calibre .44, a mesma utilizada no crime de roubo da noite anterior que vitimou VINÍCIUS SOUSA DOS SANTOS. Ainda, em inspeção na motocicleta, foi constatado que a mesma estava sem placa e com o chassi cortado. Frisa-se que a vítima reconheceu sem hesitar o denunciado VALDENIR e o adolescente GENESON como os autores do crime, inclusive estavam utilizando os mesmos bonés com símbolos ("FÉ" e "CK"), além da mesma motocicleta. Apresentado na Delegacia de Polícia Civil desta cidade, o denunciado negou a prática do crime de roubo, entretanto, confessou que a arma de fogo encontrada consigo havia adquirido pela quantia de R$ 300,00 (trezentos reais). Integram o conjunto probatório os depoimentos testemunhais, o Auto de Apreensão e Apresentação (fl. 28) e o Laudo de Potencialidade Lesiva (fl. 39), ora colecionado nos inclusos autos. [...]”

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente por negativa de autoria ou insuficiência de provas. Todavia, a materialidade restou comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de objeto e laudo de potencialidade lesiva da arma de fabricação caseira, do tipo garrucha, calibre .36, apreendida com o

réu

e

utilizada na ação delituosa.

A autoria se encontra igualmente comprovada pelos depoimentos da vítima e dos policiais que realizaram a prisão do apelante. A versão que sobressai dos autos é a de que o recorrente, conjuntamente com um menor de idade, tomaram de assalto o ofendido Vinícius Sousa dos Santos, subtraindo-lhe um aparelho celular, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, a qual foi
colocada acintosamente no seu pescoço
.

Ultimada a subtração patrimonial, os meliantes teriam se evadido.
Momentos depois, a vítima teria visto os dois meliantes na praça da cidade, razão pela qual acionou a polícia, fornecendo as características do apelante,
bem como

descrevendo suas
roupas
,
a arma
e a
motocicleta
utilizadas.

Posteriormente, os policiais militares, de posse destas informações, saíram ao encalço dos assaltantes, logrando êxito em prender o recorrente,
trajando as mesmas vestimentas descritas, juntamente com a motocicleta e a arma apontadas

pelo ofendido.

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção.

“[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]”

Igualmente, vale frisar que o depoimento do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública,
especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica

prova da parcialidade do agente.

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO POLICIAL EM JUÍZO. CORROBORA ELEMENTOS DO INQUÉRITO. VALIDADE. CONDENAÇÃO. REPARAÇÃO. DANOS MATERIAIS. INVIABILIDADE. I - Os elementos produzidos no inquérito, quando corroborados pela prova judicial, poderão ser utilizados para a formação do convencimento acerca da materialidade e autoria.
II - Segundo jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade do agente.
[...] VI - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07163540820198070007 DF 0716354-08.2019.8.07.0007, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 08/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 21/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) [...]”

O fato do reconhecimento ter descumprido as regras do art. 226 do CPPB não tem o condão de levar a nulidade do processo e tampouco a absolvição do apelante, pois o édito condenatório não está fundamentado apenas no malfadado reconhecimento, mas também em um conjunto probatório robusto, formado pela palavra da vítima, pelos depoimentos das testemunhas, pelo auto de apreensão da arma de fogo e pelo laudo pericial que atestou a sua potencialidade lesiva.

Havendo provas cabais da autoria e da materialidade do crime, mantenho a condenação, rejeitando o pedido de absolvição formulado, tanto por negativa de autoria, quanto por

insuficiência de provas.

DA DOSIMETRIA DE PENA

Acerca do crime de roubo, a defesa se insurgiu quanto a pena-base, tendo em vista a falta de fundamentação e a análise equivocada dos vetores do art. 59 do CPB. Ainda, requereu a aplicação da teoria da
coculpabilidade
como
atenuante

genérica
do art. 66 do CPB.

Transcrevo o cálculo de pena do crime de roubo:

“[...]

QUANTO AO CRIME DO ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CP
. A
culpabilidade
é exacerbada, pois o réu conduziu a arma de fogo de maneira ostensiva, colocando a arma de fogo no pescoço da vítima como forma de atemorizar ainda mais esta, reprovabilidade da conduta que merece ser majorada.
O réu é portador de maus antecedentes, havendo nos autos registros de infrações anteriores, contudo será somente valorado este item como reincidência, com vistas a não incidir em
bis in idem
.

Nada desabona sua personalidade. Nada desabona sua conduta social. Não houve maiores consequências do crime.
As
circunstâncias do crime
merecem maior rigor penal, pois o Réu utilizou-se da superioridade numérica para facilitar a execução do crime, e por terem sido imputadas duas majorantes ao tipo penal, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP no caso de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, aplico somente a mais gravosa, e transporto a majorante do inciso II, do parágrafo 2o, do art. 157, do CP, para esta fase da dosimetria, consoante permissibilidade doutrinária e jurisprudencial, e reconheço que a circunstância do concurso de agentes merece maior rigor penal.
Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima. Pelas circunstâncias acima, fixo a
pena-base de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão pelo delito praticado.
Não há circunstância atenuante em favor do acusado, entretanto,
reconheço a circunstância agravante da reincidência em seu desfavor, nos termos do art. 63, do CP, pelo que aumento a pena em 1/6, isto é, 01 (um) ano, (01) um mês e 10 (dez) dias, alcançando a pena 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
. Não há causa de diminuição, contudo,
existe uma causa de aumento especial descrita no §2o-A, I, do art. 157 do CP, pela utilização de arma de fogo, razão pelo que majoro a pena de 2/3, isto é, 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de reclusão,

ALÇANDO ENTÃO O PATAMAR DEFINITIVO A PENA 12 (DOZE) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 16 (DEZESSEIS) DIAS DE RECLUSÃO.
Na hipótese, a lei comina a reprimenda privativa de liberdade cumulada com a pena pecuniária. A pena de multa deve ser fixada em exata simetria a pena privativa de liberdade aplicada. Assim, fixo a pena de multa em 200 (duzentos) dias-multa, cada dia-multa correspondendo a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, atendendo a situação econômica do réu. [...]”

Analisando a dosimetria, constata-se que a culpabilidade e as circunstâncias do crime foram valoradas corretamente, com base em fatos concretos dos autos. Não há o porquê se falar em falta de fundamentação no cálculo de pena. Havendo dois vetores judiciais desfavoráveis, o julgador estava autorizado a se afastar do mínimo cominado em lei para o crime,
ex vi
da súmula 23 do TJ/PA: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a

elevação

da

pena

base acima do mínimo legal.
”

Igualmente, não há que se falar na aplicação da teoria da coculpabilidade, como forma de atenuar a pena do recorrente. A uma, porque não há nos autos prova concreta, indicando que o estado de pobreza social do réu foi determinante para a prática do crime. A duas, porque não podemos ignorar, que nem todas as pessoas pobres buscam o crime para satisfazer as suas necessidades financeiras.
Assim, rejeito o pedido para

aplicação

da atenuante genérica da coculpabilidade.

“APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO.PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA COCULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DEFENDIDA POR ZAFFARONI. ENTENDIMENTO PACÍFICO NA JURISPRUDÊNCIA. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO.PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA COCULPABILIDADE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DEFENDIDA POR ZAFFARONI. ENTENDIMENTO PACÍFICO NA JURISPRUDÊNCIA. “(. .).
Utilizar o princípio da coculpabilidade para justificar a aplicação da atenuante genérica do art. 66 do CP significa violar o princípio da igualdade, já que como é sabido, e por demais honroso, nem todas as pessoas pobres, que passam por sérias dificuldades financeiras para garantir sua sobrevivência, buscam no mundo do crime a saída para todas as suas mazelas.
(...) (TJMG. 7ª CÂMARA CRIMINAL. AC 1.0707.11.021923-5/001. Rel. DUARTE DE PAULA. Julg. 18/06/2013).”p RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 3ª C.Criminal - 0012286-23.2018.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: Desembargador Eugênio Achille Grandinetti - J. 01.03.2019) (TJ-PR - APL: 00122862320188160013 PR 0012286-23.2018.8.16.0013 (Acórdão), Relator: Desembargador Eugênio Achille Grandinetti, Data de Julgamento: 01/03/2019, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/03/2019)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DOSIMETRIA – TEORIA DA COCULPABILIDADE – ATENUANTE GENÉRICA – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Não merece acolhimento o pleito absolutório, se os elementos colhidos na instrução criminal são suficientes para indicar a autoria do crime de roubo imputado ao agente.
Inaplicável a teoria da coculpabilidade, para o fim de diminuir a reprimenda imposta, se inexistente circunstância concreta indicando que a vulnerabilidade social do reprochado propiciou a prática delitiva. Apelação conhecida e não provida.
Cód. 1.07.030 (TJPR - 5ª C. Criminal - 0000203-08.2018.8.16.0196 - Curitiba - Rel.: Desembargador Jorge Wagih Massad - J. 13.09.2018) (TJ-PR - APL: 00002030820188160196 PR 0000203-08.2018.8.16.0196 (Acórdão), Relator: Desembargador Jorge Wagih Massad, Data de Julgamento: 13/09/2018, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/09/2018)”

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 11/07/2022